Tribunal: TJSP
Processo: 1107497-57.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo interno. DESERÇÃO. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso, por deserção. O Recurso Especial interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não tem efeito suspensivo. Falta de intimação da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Ausência de prejuízo.
Recurso desprovido.